Tribunal: TJDFT
Processo: 0011653-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0011653-68.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALVARO JANUARIO CORDEIRO NETO D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, foi facultado ao recorrente recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1007, § 4o, do CPC (ID 33782984). Comprovado o recolhimento na forma simples, foi oportunizada nova oportunidade para o recorrente recolher o valor que faltava para perfazer o equivalente ao dobro do preparo (ID 33908209). Consoante certidão de ID 34683247, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo em dobro implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na instância de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora